Tribunal: TJBA
Processo: 8009962-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009962-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, TADEU VELAME FERREIRA, MARCOS LEITE SOUZA, NASKAAVESKS DIAS DOS SANTOS TELES TEIXEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL F.SANTANA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. BENEFÍCIO ALIMENTAR RESPALDADO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE LESÃO ÀS FINANÇAS PÚBLICAS. LEGALIDADE DO BENEFÍCIO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Feira de Santana, por sua Presidente, em face de decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8002331-49.2023.8.05.0080, que concedeu liminar para determinar o imediato fornecimento de vale-alimentação aos servidores ativos representados pela associação impetrante, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão: Discute-se se a concessão da liminar que determinou a continuidade do fornecimento de vale-alimentação a servidores encontra respaldo legal, considerando a revogação da legislação anterior e os limites da atuação do Poder Judiciário frente à autonomia legislativa municipal.

III. Razões de decidir: A preliminar de prejudicialidade, baseada na negativa de suspensão da liminar pelo Tribunal Pleno, foi afastada com base no art. 15, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. A literalidade do art. 1º da Lei nº 4.122/2023 demonstra que, embora revogue a norma anterior, também institui o benefício do auxílio-alimentação, o que afasta a alegação de ausência de amparo legal. O benefício está amparado por contrato administrativo válido, firmado após regular processo licitatório, sem prova de fato superveniente que justificasse sua revogação. A simples alegação de impacto orçamentário não foi acompanhada de prova efetiva de comprometimento das contas públicas, descumprindo o que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. O benefício possui natureza alimentar, ligado à dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a proteção ao servidor frente a alegações não comprovadas de lesão ao erário.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A revogação de lei anterior por norma que, simultaneamente, institui benefício aos servidores públicos não configura ausência de amparo legal. A concessão de liminar para garantir fornecimento de verba alimentar não representa ingerência indevida do Judiciário quando ausente prova de lesão efetiva à ordem pública ou ao erário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009962-90.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA e como Agravado ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL F.SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.